Tribunal: TJES
Processo: 5010174-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010174-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUDESTE SECURITIZADORA S/A
RECORRIDO: JEFFERSON DUTRA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010174-74.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
SUDESTE SECURITIZADORA S/A.

RECORRIDO
:

JEFFERSON DUTRA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL EM 2020. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A EVOLUÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO APONTADO EM 2025. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO RECONHECIDA EM CONTESTAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a parte autora alega que teve seu nome indevidamente negativado por um débito de R$521,34, referente a um cartão de crédito cuja dívida original afirma ter quitado integralmente em julho de 2020.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, fundamentando que a requerida não apresentou o histórico de progressão da dívida ou faturas que justificassem o saldo devedor após o período de quitação alegado pelo autor.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando a regularidade da cobrança e a inexistência de negativação formal, sustentando que o registro no "Serasa Limpa Nome" constitui mera plataforma de negociação e não gera dano moral.

4. O recurso não merece provimento. No mérito, conquanto a recorrente alegue inadimplência, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). As telas sistêmicas e a fatura isolada apresentadas não são suficientes para demonstrar a evolução do débito frente ao comprovante de compra e quitação parcial robusta apresentada pelo consumidor. A falta de transparência na composição do valor exigido anos após a última transação reconhecida configura falha na prestação do serviço.

5. Quanto à alegação de que inexistiria negativação, observa-se que a própria recorrente, em sua peça contestatória, defendeu a legitimidade da "negativação" como exercício regular de direito, o que torna o fato incontroverso nos autos, suprindo eventual ausência de certidão formal. Tratando-se de inscrição indevida, o dano moral é
in re ipsa
(presumido). O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)